Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. HEMODIÁLISE. PACIENTE INTERNADO EM LEITO DE ENFERMARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido “para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE”. Em seu recurso destaca que permanece internado em hospital apenas enquanto aguarda vaga para realizar hemodiálise, o que leva a risco de infecção hospitalar e piora as suas comorbidades. Destaca que a sua permanência internado retira a vaga de outros pacientes que também precisam de leito, sendo que poderia realizar a hemodiálise três vezes por semana sem a necessidade de permanecer internado. Requer o fornecimento do procedimento no prazo máximo de 5 dias.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 42112490.

III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. Destaca-se a peculiaridade do caso concreto. Isso porque, não obstante o paciente estar na lista de prioridade amarela desde 15/08/2022, ou seja, em período inferior àquele de 180 dias para tratamento indicado no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ (“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”), há razões a justificar o provimento do seu pedido. Para tanto, relevante assinalar que o documento ID 41535798, pág. 2, atesta que a parte autora está internada desde 15/07/2022 sem que fosse necessário, visto que precisa permanecer internado exclusivamente para realizar a hemodiálise. Desse modo, a parte autora, além da urgência (risco amarelo) e do risco de infecção hospitalar (ID 41536317), ocupa leito na rede pública quando poderia permanecer em casa e se deslocar apenas para realizar as três sessões semanais caso fosse assegurada vaga para o tratamento.

V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.

VI. Todavia, diante da peculiaridade elencada, não se mostra viável, em prejuízo ao paciente que sofre de insuficiência renal crônica e à toda comunidade, manter a parte autora internada exclusivamente para realizar a hemodiálise face a mencionada ausência de vagas para as sessões de hemodiálise crônica ambulatorial, sendo que o Distrito Federal informou que o autor ainda estava na 60a posição para o tratamento (ID 41536323). Precedente: (Acórdão 1608163, 07176616220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização do tratamento pleiteado no prazo de 5 (cinco) dias da publicação deste Acórdão.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o tratamento indicado seja realizado dentro do prazo de 5 (cinco) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.